Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
PENAL. IDENTIDADE FALSA E DESOBEDIÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ COMPLETA – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, quanto aos crimes de identidade falsa e de desobediência, e condenou o acusado à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 53909897). Em suas razões recursais (ID 53906904), a Defesa do réu alega que ele estava embriagado no momento dos fatos e negou ter se atribuído identidade falsa. Afirma que teria havido falha na comunicação entre o réu e os policiais militares, pois, em razão da embriaguez, teriam compreendido errado o sobrenome declinado, “sobretudo diante da semelhança dos nomes trocados, quais sejam, PEREIRA e FERREIRA”. Aduz ausente o dolo do tipo penal, qual seja, de incidir os agentes estatais em erro. Defende, ainda, que, em razão da embriaguez completa em que estava o réu no momento dos fatos, não houve voluntariedade da conduta no crime de desobediência. Pede a absolvição do réu pelos crimes que lhe foram imputados.
2. Narra a denúncia que, no 07/10/2021, entre 9h30 e 10h, em via pública, localizada na SRIA II QE 40, Conjunto M, Lote 16, nas proximidades da distribuidora de bebidas “Disk Cerveja Distribuidora”, Guará/DF, o denunciado ANDRE FERREIRA DIAS, de forma voluntária e consciente, desobedeceu a ordem legal de funcionário público, bem como atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou para causar dano a outrem. O denunciado recebeu ordem legal para ser submetido à revista pessoal por policiais civis, que cumpriam mandados de prisão em aberto e de busca e apreensão, todavia desobedeceu o comando e empreendeu fuga. Após perseguição, foi capturado e, por não portar documentos de identificação, foi conduzido à delegacia, onde declarou nome diverso do seu, qual seja, “André Ferreira”, por mais de uma hora, até declinar sua identidade correta.
3. A materialidade e a autoria dos crimes de desobediência e de identidade falsa estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 5.011/2021-0 - 4a DP - ID 53906634 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Ressalte-se que, a despeito da alegação da defesa de que o réu estava fora de si em razão da embriaguez, sendo esta voluntária, além de não afastar o dolo, tampouco elide a responsabilidade do apelante em eventual estado psíquico acentuado. Com efeito, o acusado desobedeceu a ordem de revista pessoal emitida pelos policiais no momento da abordagem e empreendeu fuga, sendo capturado apenas após cair, o que se traduz em circunstância elementar do artigo 330, caput, do Código Penal.
5. Igualmente, quanto ao delito de falsa identidade, não prospera a tese de que a embriaguez do réu tenha causado “falha na comunicação”, porquanto, conforme prova oral, o apelante teria informado o nome falso “André Pereira Dias” mais de uma vez e, somente após várias buscas infrutíferas nos sistemas de identificação da PCDF, é que indicou seu nome verdadeiro. Destaca-se que o crime de falsa identidade é formal, sendo irrelevante, portanto, a efetiva obtenção da vantagem para a consumação do delito. Precedente: Acórdão 1668321, 07192884920228070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023.
6. Destaque-se, ainda, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de que “os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade” (Acórdão 1265550, 00082856420158070008, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 27/7/2020).
7. Não há razões, portanto, para a absolvição postulada pelo Apelante.
8. O Juízo de origem, na primeira etapa da dosimetria, fixou as penas nos mínimos legais para cada um dos delitos. Na segunda etapa, devidamente compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, as reprimendas permaneceram inalteradas e, na última etapa da dosimetria, à míngua de causas de aumento e de diminuição, foram tornadas definitivas em 3 (três) meses de detenção para o crime de falsa identidade e em (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa para o crime de desobediência. Aplicada a regra do concurso material, prevista no art. 69 do CP, escorreita a soma das penas, totalizando 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) de um salário-mínimo mensal. Irreparável a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência (arts. 33, § 2o, “c” e 44, II, do CP).
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.